Tribunal: TJMT
Processo: 1008832-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008832-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), SAGAMAT ADMINISTRACAO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.803.375/0001-00 (AGRAVANTE), SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.102.044/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 128553689).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que
que ocorreu a prescrição quinquenal do crédito executado.

Sustenta que os instrumentos que constituíram os créditos tributários foram os Documentos de Arrecadação, referentes a fevereiro de 2008 a janeiro de 2009, com vencimento entre março de 2008
a fevereiro de 2009,
mas constituídos pelo próprio contribuinte, através de 17 (dezessete) documentos de arrecadação, em 21 de maio de 2013, data que consta em todos os extratos da conta corrente fiscal do contribuinte

Salienta que dispõe o
caput
do art. 174 do CTN (acima transcrito), o qual elucida que o marco inicial da prescrição se dá com a Constituição Definitiva do Crédito Tributário, mediante os seguintes instrumentos: 17 (dezessete) Documentos de Arrecadação: 9990533565237, 9990533563293, 9990533563536, 9990533560510, 9990533563374, 9990533563617, 9990533563455, 9990533563706, 9990533561592, 9990533561320, 9990533560782, 9990533561401, 9990533560863, 9990533562300, 9990533561673, 9990533561754 e 9990533561835, todos constituídos em maio de 2013.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal postulada no Recurso de Agravo de Instrumento

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 134033193.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 128553689).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois
como bem observado pelo Juiz singular, em tese,
a constituição do crédito tributário ocorreu no ano de 2020 quando os débitos foram reativados com o término do processo administrativo.

Nesse contexto, o despacho citatório, marco interruptivo do prazo prescricional nos termos do art. 174, inciso I do parágrafo único, do CTN, ocorreu em 22/04/2021, ou seja, aparentemente, dentro do quinquênio legal.

Assim, neste momento não há como verificar de forma precisa a data em que o credito tributário foi devidamente constituído.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022